Tribunal: STF
Processo: ARE 1564935
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Primeira Turma Recursal da Fazenda Pública, assim ementado (eDOC 17, p. 2):



    “RECURSO INOMINADO. POLICIAL MILITAR. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM TEMPO COMUM, COM AMPARO NO TEMA 942 DO STF, ATÉ A ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/19. INEXISTÊNCIA DO DIREITO VINDICADO. INAPLICABILIDADE AOS SERVIDORES MILITARES. REGIME A QUE SUBMETEM OS MILITARES QUE NÃO SE CONFUNDE COM O APLICÁVEL AOS SERVIDORES CIVIS. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO.” 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 40, § 4º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 20, pp. 2-3):



    “In casu, a Turma Recursal afrontou o artigo 40, § 4º, da Constituição Federal, ao deixar de aplicar o direito do servidor público que labora em atividade de risco, a conversão do tempo especial em comum, nos termos da tese fixada no julgamento do Tema 942 desta Excelsa Corte. 



    A despeito de alguns precedentes desta Corte no sentido que não cabe a aplicação do artigo 40, § 4º, da Constituição Federal aos policiais militares de alguns estados, não é o caso do Estado do Rio de Janeiro, eis que a omissão normativa citada pelo Tema 942 só veio a ser suprida pelo Estado do Rio de Janeiro com a edição da Lei Estadual nº 9.537/2021, que alterou os requisitos de tempo de serviço para fins de aposentadoria do policial militar e introduziu a GRAM – Gratificação de Risco de Atividade Militar.i



     Desta forma, demonstrada a repercussão geral e a necessidade de reafirmar a jurisprudência do Supremo, espera pela declaração da repercussão geral, e o conhecimento e provimento do extraordinário.”



    A Presidência do TJSP inadmitiu o recurso extraordinário por concluir que a decisão está em consonância com o Tema 942 da sistemática de repercussão geral e pela aplicação da súmula 286 do STF (eDOC 24).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Ante o indeferimento do recurso extraordinário pela conformidade da decisão recorrida com o Tema 942 da sistemática da repercussão geral, seria cabível o agravo interno para o órgão colegiado competente, consoante preceitua o artigo 1.030, § 2º, do CPC.



    Ademais, impende registrar que não se admite a fungibilidade do recurso em agravo interno, o que ocorre na espécie. Nesse sentido, veja-se a ementa do seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 761.661 AgR, Rel. Min. PRESIDENTE, Plenário, DJe 29.4.2014, grifei).



    Sendo assim, não conheço do recurso.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente